Tribunal: STF
Processo: ARE 1582811
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. Estupros de vulnerável. Recursos da Defesa e do Ministério Público. Pretensão defensiva de absolvição, por insuficiência probatória. Pedidos subsidiários de reclassificação para o crime previsto no artigo 215- A do Código Penal, de reconhecimento da tentativa e de aumento mínimo pelo crime continuado. Pleito ministerial de reconhecimento do concurso material ou de aplicação da continuidade delitiva do artigo 71, parágrafo único, do CP ou, ainda, de elevação máxima da pena pela continuidade do caput do art. 71.



    1. Pleito defensivo não comporta acolhimento. Materialidade e autoria comprovadas. Vítimas relataram, com segurança, os abusos praticados pelo réu. Prova testemunhal ampara as declarações das ofendidas. Condutas que se amoldam ao crime previsto no artigo 217-A do CP. Inviabilidade do reconhecimento da tentativa. Consumaram-se os estupros de vulnerável, na forma de atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Réu praticou contra as vítimas os atos que objetivava. Condenação mantida.



    2. Penas-base no mínimo legal. Aumento de 1/5 da pena pela continuidade delitiva, ante o número de vítimas (três). Inviável o reconhecimento do concurso material. Crimes da mesma espécie praticados em idênticas condições de local e modo de execução. Ademais, não se pode precisar o tempo decorrido entre o primeiro e o último delito. Aplica-se à espécie a norma do caput do artigo 71 do CP, sendo certo que o parágrafo único do referido dispositivo legal tem aplicação restrita aos crimes praticados com violência (real) ou grave ameaça à pessoa. Todavia, o aumento da pena pelo crime continuado deve levar em conta o número de crimes, e não o número de vítimas. Súmula 659 do C. Superior Tribunal de Justiça. À vista do número de delitos (ao menos oito), de rigor o aumento máximo (2/3) da pena. Regime inicial fechado.



    3. Recurso defensivo improvido e apelo ministerial provido em parte, para elevar a pena.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente